Tribunal: TJES
Processo: 5012392-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012392-10.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI e outros
APELADO: VALERIA FERREIRA NEVES e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CONTRATO VERBAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar a verba profissional em 20% sobre o proveito econômico obtido em demanda anterior, na qual o mandato foi revogado pela cliente antes do desfecho final. O autor pretende a majoração da verba, enquanto a ré argui incompetência territorial, ausência de dever de pagar antes do recebimento do crédito principal e incorreção nos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) verificar se o recurso do autor atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer o foro competente para a ação de arbitramento de honorários fundada em contrato verbal; (iii) definir se a obrigação de pagar honorários arbitrados depende do efetivo recebimento de valores pela cliente no processo originário; e (iv) determinar o termo inicial e os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não conhecimento do recurso do autor impõe-se quando as razões recursais são genéricas e deixam de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

A competência territorial para a ação de arbitramento de honorários advocatícios firma-se no local onde a obrigação deve ser cumprida, qual seja, o domicílio do credor onde se situa o escritório de advocacia e onde os serviços foram prestados.

A ausência de repetição da qualificação das partes na petição recursal constitui mera irregularidade formal que não obsta o conhecimento do recurso quando os dados já constam dos autos.

O advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários em remuneração compatível com o trabalho realizado quando o mandato é revogado precocemente, conforme o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

O direito à percepção de honorários por serviço efetivamente prestado independe do recebimento da quantia final pelo cliente, bastando a demonstração do labor profissional.

A resistência ao pedido de arbitramento em sede de contestação configura pretensão resistida, atraindo a responsabilidade da ré pelo ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.

Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A correção monetária de honorários arbitrados judicialmente incide a partir da data da decisão que os fixou, momento em que a verba se torna líquida e certa.

A taxa SELIC deve ser aplicada exclusivamente a partir do arbitramento, por compreender, de forma aglutinada, a atualização monetária e os juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O foro competente para a ação de arbitramento de honorários em contrato verbal é o do local onde os serviços foram prestados e se situa o escritório de advocacia do credor.

A revogação do mandato autoriza o imediato arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho exercido, independentemente de condição suspensiva relativa ao recebimento do crédito pelo mandante.

A taxa SELIC incide sobre os honorários arbitrados a partir da data da fixação, vedada a cumulação com outros índices de correção ou juros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC, arts. 327, 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 373, II, e 1.010, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.221.297/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.08.2025; STJ, EAg n. 1.186.386/SP; TJES, Apelação Cível n. 5002214-45.2022.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 31.07.2024; TJES, Apelação Cível n. 0009484-07.2019.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, NAO CONHECER do recurso de apelacao interposto por Lucio Giovanni Santos Bianchi e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelacao interposto por Valeria Ferreira Neves, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nas contrarrazões (ID 6324266), a ré sustenta que as razões recursais do autor não atacam a sentença recorrida, sendo genéricas, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão. (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013)

In casu
, das razões recursais vê-se que a apelante deduz razões recursais que não impugnam, diretamente, os termos da sentença recorrida, uma vez que, após o tópico em que tece considerações acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não tece, no tópico em que trata da “
culpa única e exclusiva da parte adversa
”, no qual, teoricamente, impugna o arbitramento realizado, razões claras acerca das razões pelas quais “
deve ser reformada sentença atacada e dar provimento total ao pleito autoral
”.

Outrossim, a situação se repete no tópico do recurso onde, aparentemente, pretende a majoração dos honorários sucumbenciais, na medida em que citado o respectivo capítulo da sentença, porquanto embora sustente que referida verba deva ser fixada em atenção aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não indica quais foram, especificamente, os requisitos inobservados pelo Juízo
a quo
, deixando de apontar, via de consequência, por quais razões o percentual de 15% fixado sobre o valor da condenação se mostra ínfimo para o caso concreto.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor.

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ POR DESCUMPRIMENTO DA NORMA DO ART. 1.010, I, DO CPC

Nas contrarrazões (ID 6324264), o autor afirma que, pela ré, foi descumprida a norma do art. 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de qualificar adequadamente as partes em seu recurso de apelação.

Ocorre que, há entendimento nos Tribunais pátrios de que “
a ausência de repetição da qualificação das partes na petição recursal não compromete a regularidade do recurso quando tais elementos já constam dos autos, configurando formalismo exacerbado
” (TJ-MG - Apelação Cível: 50040810620248130687, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 30/09/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2025).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – IRREGULARIDADE FORMAL – QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA CONSTRUTORA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Rejeitada. A inobservância do disposto no art. 1.010, inciso I, do CPC, que prevê a necessidade de qualificação das partes na petição de interposição do recurso de apelação, não acarreta vício capaz de obstar o conhecimento do recurso, principalmente porque as partes já se encontram devidamente qualificadas nos autos. 2. Mérito. Na hipótese de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a retenção de valores que se situem entre 10% e 25% do montante já pago pelo adquirente, retenção esta que se destina a reparar os valores já despendidos pela construtora nos trâmites administrativos que culminam com a venda do bem, tais como aqueles decorrentes do pagamento de tributos e despesas com publicidade. 3. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que é da construtora o ônus de provar a ocorrência de despesas excepcionais que justifiquem a fixação em montante superior ao mínimo, presumindo-se que deve ser precisamente neste patamar mínimo o direito caso tal prova não seja produzida. 4. Não merece reparos a sentença quanto aos critérios utilizados para atualização dos valores a serem restituídos, porquanto em consonância com a jurisprudência do STJ, cuja orientação é no sentido de que na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado e a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela paga. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0009484-07.2019.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, j. em 29.02.2024)

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se duas apelações cíveis interpostas,
de um lado
, por
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
e,
de outro
, por
VALÉRIA FERREIRA NEVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios c/c cobrança de honorários profissionais
ajuizada contra
VALÉRIA FERREIRA NEVES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para arbitrar os honorários devidos ao autor em razão dos serviços prestados no processo n. 0017536-33.2016.8.08.0012, no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões (ID 6324261), o autor,
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
, requer a reforma da sentença, sustentando que
(i)
os serviços foram prestados em prol da ré e o mandato foi por ela revogado;
(ii)
“
não pode ser o Apelante prejudicado por desídia, irresponsabilidade, desleixo e falta de zelo da sua cliente e ter minorado, de forma pífia e ínfima, o direito aos seus honorários contratados
”;
(iii)
os honorários sucumbenciais devem ser majorados.

Por sua vez, a ré,
VALÉRIA FERREIRA NEVES
, requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
há incompetência territorial do Juízo de Vitória, uma vez que a reside em Cariacica, sendo este o foro competente para processar e julgar o feito;
(ii)
“
como não recebeu qualquer pagamento do processo 0017536-33.2016.8.08.0012 (em fase recursal), não há que o percentual tenha correção ou juros, da revogação de poderes, sendo que essa atualização pode ultrapassar o valor de 20% do valor a ser executado, infringindo o proveito econômico da recorrente
”;
(iii)
“
a requerida não deu causa à demanda, eis que foi o autor que não apresentou contrato de honorários por escrito, não havendo qualquer impedimento de recebimento pela Requerida dos honorários da mesma, conforme a defesa, não podendo ser condenada em custas e honorários de sucumbência
”.

Diante do acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso do autor em decorrência da ausência da dialeticidade, cumpre registrar que, no mérito, será objeto de análise, tão somente, o recurso de apelação interposto pela ré.

Cinge-se a controvérsia em verificar
(i)
se há incompetência territorial do Juízo de Vitória para processar e julgar o feito;
(ii)
se a ré tem a obrigação de pagar, em prol do autor, honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios nos autos do processo n. 0017536-33.2016.8.08.0012;
(iii)
se foi a ré quem deu causa ao ajuizamento da demanda;
(iv)
subsidiariamente, se deve ser aplicada a taxa SELIC como fator de correção monetária e juros de mora.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma
.

Isso porque esta c. Segunda Câmara Cível possui entendimento no sentido de que “
a competência para processamento da ação de arbitramento e cobrança de honorários, na hipótese de contrato verbal, deve ser definida no local em que a obrigação deve ser cumprida, ou seja, onde situado o escritório de advocacia da autora, o que impõe a rejeição da alegação de incompetência relativa
” (TJES, Apelação Cível n. 5002214-45.2022.8.08.0021, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 31.07.2024).

In casu
, depreende-se que o contrato fora celebrado entre as partes de forma verbal e que o escritório de advocacia do autor possui sede nesta Capital, não havendo falar, como consectário, em incompetência territorial.

No mesmo sentido, vale conferir,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REGRA GERAL DE FORO - INAPLICABILIDADE - FORO ESPECIAL - DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA - LOCAL DO PAGAMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS DA OBRIGAÇÃO - EXCEÇÃO - DOMICÍLIO DO CREDOR (LOCAL DOS FATOS E DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA) - DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "a competência territorial para a ação de arbitramento de honorários deve ser definida pelo local em que a obrigação deve ou deva ser cumprida" - Precedente: EAg n. 1.186.386/SP.
2. O art. 327 do Código Civil prevê o domicílio do devedor como local do pagamento. Todavia, a própria norma excepciona a regra geral a depender da natureza da obrigação e das circunstâncias. 3. Para própria constituição da obrigação que ora se exige o cumprimento, razoável, proporcional e mais eficiente que o feito tramite no local dos fatos. 4. Em atenção às circunstâncias da obrigação perquirida e da própria natureza da ação de arbitramento de honorários, deve ser admitido excepcionalmente como local do pagamento o domicílio do credor, quando correspondente ao lugar onde os serviços foram prestados e à sede do seu escritório de advocatícia. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.270380-3/003, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 07/12/2023)

Prosseguindo, conforme dispõe o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, na falta de estipulação prévia, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observando-se os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Ao compulsar os documentos que instruem a lide, notadamente o acórdão proferido no processo no qual o autor defendeu os interesse da ré (ID 6324132), verifica-se que a pretensão da ora apelante era a restituição de parcelas pagas em contrato imobiliário que totalizavam R$ 8.701,98 (oito mil, setecentos e um reais e noventa e oito centavos), requerendo-se, na inicial, a restituição em dobro do referido valor.

Ocorre que, após o julgamento da apelação naquele feito, o pedido foi julgado apenas parcialmente procedente, determinando-se a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos em favor da imobiliária,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PARCIAL INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIAS ESTRANHAS AO PROCESSO E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR INICIATIVA DA ADQUIRENTE – DESCABIDA RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA N. 543/STJ – DISTRATO – DIREITO ASSEGURADO ÀS PARTES – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROCEDENTE – PERCENTUAL A SER RETIDO PELA PROMITENTE-VENDEDORA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL – PERCENTUAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS – RETENÇÃO DE 10% PELA VENDEDORA SEM EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E COMISSÃO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDIMENSIONAMENTO – BASE DE CALCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA EM PARTE. 1) Preliminar arguida de ofício: Quiçá valendo-se das facilidades conferidas atualmente pela informática, o douto advogado aparentemente reitera texto redigido noutro processo ao informar que foi reconhecida a revelia das requeridas Avance Negócios Imobiliários S/A e Big Field Incorporação S/A, bem como que a sentença acolheu preliminar arguida pela requerida, o que não possui relação alguma com esta ação, seja porque sobreditas empresas não integram a lide, seja porque nenhuma preliminar foi apreciada na sentença. 2) A apelante dedica diversas laudas para impugnar a cobrança da taxa de corretagem e Assessoria Imobiliária (SATI), o que em momento algum foi arguido na inicial, descortinando-se manifesta inovação recursal. Acolhida a preliminar arguida de ofício pela Relatora. 3) O descontentamento manifestado pela adquirente com determinada cláusula contratual, mediante a propositura de ação judicial mais de 2 (dois) anos após a celebração do contrato, não transfere para a parte contrária a culpa pela pretendida rescisão da avença, ainda que eventualmente se reconheça a abusividade da cláusula hostilizada, tendo em vista que o inconformismo da adquirente teve seu nascedouro, tão somente, ao ser condicionada a rescisão da avença à retenção de 25% do montante por ela pago. 4) A sentença merece ajustes porque o pedido de rescisão contratual não deveria ter sido julgado improcedente, uma vez que o distrato é direito assegurado a ambos os contratantes e, por não ter ocorrido na via administrativa – diante da discordância das partes em relação ao percentual a ser retido pela requerida – deve ser declarado na esfera judicial, com a retenção pela vendedora de um percentual sobre o montante total pago pelo adquirente. 5) A retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo (10%) demandaria hígida prova dos gastos que a requerida porventura tenha suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los, do que não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).
6) Firmada a premissa de que a culpa pelo desfazimento da avença deve ser atribuída exclusivamente à adquirente, deve ser parcialmente reformada a sentença para determinar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, com a retenção pela requerida de 10% do valor total pago pela demandante, sem exclusão do que porventura houver sido pago a título de comissão de corretagem ou comissão por intermediação imobiliária (diante da ausência de causa de pedir fundada na eventual ilegalidade da cobrança de tais parcelas), bem como sem excluir eventuais taxas ou tributos pagos pela adquirente no período de vigência do contrato. 7) As parcelas a serem restituídas à apelante sejam monetariamente corrigidas, em virtude da rescisão de contrato de promessa de compra e venda, desde a data de cada desembolso. 8) Há sedimentado entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que, constatada a cobrança indevida de encargos contratuais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.
9) Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, na proporção de 50% para cada parte, por ter ocorrido a sucumbência recíproca em idêntica proporção, sendo descabida a fixação de honorários sucumbenciais recursais. Para fins de apuração do proveito econômico obtido, deve o percentual de 10% incidir, em favor do advogado da demandante sobre o valor a ser-lhe restituído, devidamente corrigido, ao passo que o mesmo percentual, a que faz jus o advogado da parte requerida, deve incidir sobre o montante a ser retido sobre os valores pagos pela demandante. 10) Apelação cível conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.

(TJES, Apelação Cível n. 0017536-33.2016.8.08.0012, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 29.10.2022)

Disso decorre que não viceja o argumento de que não houve êxito na demanda, notadamente porque a questão deduzida foi objeto de julgamento, com parcial procedência dos pedidos lá formulados pela ora ré, devendo ser mantida a sentença no capítulo por intermédio do qual o Juízo
a quo
condenou a ré ao pagamento, em prol do autor, de honorários advocatícios, no percentual de 20%, sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

De mais a mais, a questão relativa ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho exercido no curso do processo onde ocorreu a revogação dos poderes prescinde de prova do recebimento da quantia por aquele que teve seus interesses patrocinados pelo advogado.

Daí dizer, portanto, que deve merece ser alterada a sentença, tão somente, não para que sejam afastados os consectários legais da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas para alterar os respectivos termos
a quo
, notadamente porque os juros de mora devem incidir a partir da citação (CC, art. 405), observando-se o disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil.

Quanto à correção monetária, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
nos casos de arbitramento de verba honorária, a atualização monetária do valor dos honorários advocatícios tem início no momento da sua fixação, quando a referida verba passa a ser líquida, certa e exigível
” (REsp n. 2.221.297/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025), devendo incidir, a partir de tal data, unicamente, a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros.

Em arremate, razão não assiste à autora no que diz respeito ao argumento de que não deu causa ao ajuizamento da demanda, na medida em que não apenas foi ela a responsável pela revogação dos poderes outrora outorgados ao autor nos autos do processo n. 0017536-33.2016.8.08.0012, fazendo surgir a pretensão de verem arbitrados os honorários, mas também porque claramente, na contestação, resistiu à referida pretensão, uma vez que, embora ora ateste que “
os honorários devem ser de acordo com o que foi combinado, no percentual de 20% do resultado (quando receber e se receber, no valor a ser liquidado e fixado naquele processo)
”, requereu fossem arbitrados os honorários em 10% sobre o proveito econômico, de modo que “
os honorários de 20% devem ser fracionados ao trabalho proporcional realizado
”, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido formulado na inicial.

Por fim, no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, fixados na sentença recorrida em 15% sobre o valor da condenação, porquanto a verba guarda estreita proporcionalidade com a natureza e a importância da causa, bem como com o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço profissional, atendendo satisfatoriamente aos requisitos de equidade e dignidade da advocacia previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
. Lado outro,
CONHEÇO
e
PROVEJO, EM PARTE
, o recurso de apelação interposto por
VALÉRIA FERREIRA NEVES
, para estabelecer que os juros de mora (CC, art. 406, § 1º) incidirão a partir da citação (CC, art, 405), enquanto incidirá, a partir do arbitramento, taxa SELIC, exclusivamente, por englobar correção monetária e juros,mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários recursais em desfavor do autor, uma vez que contra ele não foram fixados honorários advocatícios na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)